Tribunal: TJES
Processo: 0000023-65.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-65.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUAN CESAR DA SILVA CESARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PENA APLICADA COM JURIDICIDADE -
TRÁFICO PRIVILEGIADO
REJEITADO COM JURIDICIDADE
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Aferir juridicidade da condenação pelo crime de tráfico de drogas e, na sua subsistência, a dosimetria da pena.

II. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade quanto ao do delito de tráfico de drogas fora comprovada nos autos, não sendo objeto de irresignação.

- A autoria de igual forma fora devidamente comprovada, conforme as provas produzidas

que revelam, desde a gênese, e em juízo, que o apelante encontrava-se no local de intenso tráfico de drogas desenvolvendo atos para garantir que a prática criminosa se perpetuasse, sendo flagrado com submetralhadora e drogas destinadas ao comércio ilegal.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito na sentença impugnada, não havendo que se falar em absolvição, ou dúvidas que implicariam na absolvição.

- Como de amplo conhecimento os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

É natural que haja divergências entre o que é afirmado pelo denunciado e o que fora relatado por agentes de segurança pública, eis que o primeiro busca invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que restou isolada e não comprovada nos autos.

2.
No que se refere a pena-base aplicada
, a mesma fora concretizada com a razoabilidade no importe de 07 anos e 06 meses de reclusão – de uma pena que varia de 05 a 15 anos de reclusão -, e juridicidade, à luz de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis analisadas de forma escorreita – a culpabilidade, “diante dos indicativos de que a traficância armada era praticada com habitualidade, em adesão a organização criminosa, e que o agente havia sido posto em liberdade provisória há poucos dias, evidenciando pendor para a prática de ilícitos; e circunstâncias do crime, em razão da quantidade e natureza nociva das drogas apreendidas.

De se ressaltar que a natureza e a quantidade das drogas consistem em critérios idôneos para a exasperação da pena-base, também com fundamento no artigo 42, da Lei de Drogas, que prepondera sobre o que preceitua o art. 59 do C.P.

3.
A atenuante da menoridade relativa fora devidamente reconhecida na origem.

4.
O reconhecimento do tráfico privilegiado deve mesmo ser afastado, haja vista que as circunstâncias da prisão e as peculiaridades do caso concreto evidenciam que o apelante se dedicava a atividades criminosas.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
00000236520248080014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
KAUAN CESAR DA SILVA CESÁRIO

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO - ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminla interposta por
KAUAN CESAR DA SILVA CESÁRIO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença condenatória prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, cujo conteúdo, em síntese, lhe impôs condenação pela prática do delito de tráfico de drogas praticado com implemento de arma de fogo.

Também como mencionado, a
duz o apelante, em síntese,
que:
A.
não foram produzidas provas aptas para implementação de sua condenação;
B.
Que alternativamente a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em virtude de carência da fundamentação utilizada na origem, e ainda,
C.

D
eve ser reconhecida causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Pois bem. Em que pese a respeitáveis teses externadas pelo recorrente para fins de atendimento de suas pretensões, analisando detidamente os autos verifico que o recurso não merece acolhimento.

O apelante fora denunciado pelo fato de que:

“
N
o dia 19 de janeiro de 2024, por volta de 19h55min, no Beco Rio Branco, bairro São Pedro, em frente ao bar Rubro Negro, Colatina/ES, KAUAN CESAR DA SILVA CESÁRIO, denunciado, trouxe consigo para posterior entrega e consumo de terceiros 41 (quarenta e uma) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta que nas mesmas condições de tempo e local o denunciado realizava o tráfico de entorpecentes em posse de arma de fogo, uma submetralhadora caseira, calibre 9mm.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, policiais militares foram acionados via COPOM, para comparecerem ao Beco Rio Branco, após denúncias de que quatro indivíduos estariam portando armas de fogo de forma ostensiva no local.

Ao averiguarem os fatos, os agentes públicos avistaram um indivíduo de calça jeans e camisa preta, portando uma submetralhadora. Emitida a ordem de abordagem, o denunciado Kauan Cesar da Silva Cesário evadiu-se do local correndo, enquanto dispensava o objeto, entretanto, foi capturado posteriormente.

Ao ser resgatado o objeto, verificou se tratar de uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre 9mm, carregada com um carregador alongado, contendo 14 (quatorze) munições.

Durante as buscas pessoais foram encontradas 12 (doze) pedras de crack no bolso do denunciado, bem como a quantia de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais).

Ainda em diligências, policiais militares realizaram trajeto percorrido por Kauan, ocasião em que foram encontradas mais 29 (vinte e nove) pedras de crack, com embalagem semelhante as que foram encontradas no bolso do denunciado.

Autoria e materialidade demonstradas.

Diante do exposto, incorreu KAUAN CESAR DA SILVA CESÁRIO, nas sanções do artigo 33, caput, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06”.

A materialidade do delito fora comprovada nos autos, não sendo objeto de irresifnaçao.

A
autoria de igual forma fo
ra devidamente
comprovada
conforme
as provas produzidas os autos
, que revelam, desde a gênese, e em juízo, que o apelante encontrava-se no local de intenso tráfico de drogas desenvolvendo atos para garantir que a prática criminosa se perpetuasse, sendo flagrado com a mencionada submetralhadora e com drogas destinadas ao comércio ilegal.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito na sentença impugnada, não havendo que se falar em absolvição, ou dúvidas que implicariam na absolvição.

Como de amplo conhecimento, os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos.

É natural que haja divergências entre o que é afirmado pelo denunciado e o que fora relatado por agentes de segurança pública, eis que o primeiro busca invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que restou isolada e não comprovada nos autos.

No que se refere a pena-base aplicada
, verifico que a mesma fora concretizada com a razoabilidade - no importe de 07 anos e 06 meses de reclusão, de uma pena que varia de 05 a 15 anos de reclusão -, e juridicidade, à luz de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis analisadas de forma escorreita – a culpabilidade, “diante dos indicativos de que a traficância armada era praticada com habitualidade, em adesão a organização criminosa, e que o agente havia sido posto em liberdade provisória há poucos dias, evidenciando pendor para a prática de ilícitos; e circunstâncias do crime, em razão da quantidade e natureza nociva das drogas apreendidas.

De se ressaltar que a natureza e a quantidade das drogas consistem em critérios idôneos para a exasperação da pena-base, também com fundamento no artigo 42, da Lei de Drogas, que prepondera sobre o que preceitua o art. 59 do C.P.

A atenuante relativa a menoridade relativa fora devidamente aplicada na origem.

Em trato continuativo consigno que
o reconhecimento do tráfico privilegiado deve mesmo ser afastado
, haja vista que as circunstâncias da prisão e as peculiaridades do caso concreto evidenciam que o apelante se dedicava a atividades criminosas.

A conclusão realmente se revela pertinente em razão do local da prisão (já conhecido das forças policiais pelo intenso tráfico de drogas, em que o apelante se encontrava com outros elementos com arma e drogas), as circunstâncias da abordagem, tendo o apelante tentado fugir de posse de drogas e uma metralhadora; a natureza da droga apreendida; pelo fato do apelante responder a outras ações penais em razão de imputadas práticas do mesmo ilícito, e pelo fato do apelante já ter sido alvo de medidas socioeducativas em razão de variados atos infracionais praticados, análogos ao delito de tráfico de drogas.

D
everas, a
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos
traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento,
diante das
peculiaridades do caso
concreto que
revelam que o apelante realmente se dedicava a
atividade criminosa
denunciada
.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: IV. DISPOSITIVO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator; Des. HELIMAR PINTO - Revisor; Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar